Tribunal: TJDFT
Processo: 0730739-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730739-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO ROSARIO BELCHIOR, CRISTIANO BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DO ROSARIO BELCHIOR e outro em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, Dra. Sandra Cristina Candeira de Lira que, em sede de cumprimento de sentença proposto contra o DISTRITO FEDERAL, condicionou a expedição dos requisitórios à abertura de inventário com a devida individualização dos quinhões hereditários, tendo em vista o falecimento do exequente originário, RUI BARBOSA DA SILVA. Em suas razões recursais (ID 74444847), os agravantes afirmam, em singela síntese, que a exigência de inventário ou partilha para liberação dos valores devidos viola o ordenamento jurídico vigente, notadamente a Lei no 6.858/1980, o Decreto no 85.845/1981 e o art. 666 do CPC, que autorizam o pagamento direto aos herdeiros de servidor público falecido, independentemente de inventário. Sustentam que os valores executados decorrem de vínculo funcional do falecido com a Administração Pública e possuem natureza alimentar, razão pela qual a exigência imposta pela decisão agravada compromete a efetividade da tutela jurisdicional e a razoável duração do processo. Nessa linha argumentativa, buscam a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para "determinar ao juízo agravado que, reconheça como válida e eficaz a habilitação dos herdeiros na forma indicada no ID 101528183, afastando-se a ordem de retificação do polo ativo e determinando-se o regular prosseguimento do feito, mediante a expedição dos referidos requisitórios em favor dos recorrentes, observando-se a proporção de 33% (trinta e três por cento) para cada”. Preparo recolhido (ID 74448839). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). “In casu”, em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada, integrada em sede de embargos de declaração: “Nada há a prover quanto a petição de id 236026683. Ressalte-se que para a liberação de qualquer quantia após o cumprimento de sentença é necessário que o inventário seja ultimado com o apontamento do quinhão de todos os herdeiros, conforme já consignado na decisão de id 213944894. Desse modo, defiro a suspensão pelo prazo adicional de 6 (seis) meses até que se ultime o inventário do ESPÓLIO DE RUI BARBOSA DA SILVA.” “RUI BARBOSA DA SILVA devidamente qualificado nos autos, opõe embargos de declaração, em face da decisão de ID 239701528. Alega a existência de omissão no que diz respeito à determinação de abertura de inventário, com o apontamento do quinhão de todos os herdeiros, para a liberação de qualquer quantia. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil. Não merecem prosperar, porém, as alegações do ora embargante, que estão a desafiar recurso próprio. Não há qualquer omissão na r. decisão. Com o falecimento do credor, houve a abertura da sucessão. No entanto, existindo bens a inventariar, a partilha dos bens é feita pela abertura do inventário judicial ou extrajudicial, única forma de transferir os bens aos sucessores, definindo-se a partilha, e o recolhimento dos impostos devidos pela transmissão dos bens. Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio, se o caso. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão tal qual lançada. Cumpra-se a r. decisão de ID 237192950. Intime-se.” Com efeito, verifica-se que o decisum impugnado encontra amparo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que, sobre o tema, perfilha entendimento no sentido de que “a admissão da habilitação de herdeiros não é reconhecimento ao direito de levantamento dos valores nos autos, sendo para tanto imprescindível a apresentação da certidão de inventariança ou do formal e da certidão de partilha, nos termos do art. 655 do CPC, ou da escritura pública de inventário e partilha, prevista na Lei no 11.441/2007 c/c com o art. 610, § 1o, do CPC. Em qualquer caso, o documento deve relacionar o crédito que se pretende levantar". (AgInt na ExeMS 6.864/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 13/5/2020, DJe de 25/5/2020) De todo modo, tenho que o exame da discussão fática e jurídica levada a efeito merece ser analisada com maior profundidade pelo órgão colegiado, após a instauração do contraditório, não comportando antecipação dessa valoração em sede de liminar, sobretudo diante da ausência de perigo de dano. A alegação de que a verba exequenda possui natureza alimentar, por si só, não é suficiente para suplantar a necessidade de demonstração concreta do risco de dano grave ou de difícil reparação exigida para a concessão da tutela de urgência. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de melhor exame da matéria quando do julgamento meritório. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator